Tribunal: TJDFT
Processo: 0003000-13.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0003000-13.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEIVA DIAS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SONIA MARTINS DE SOUZA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de retirada do nome da autora de cadastro de inadimplentes. A autora/apelante, Neiva Dias de Oliveira, postula a reforma da r. sentença para que: 1) seja imputada à 2a ré a responsabilidade pelos empréstimos tomados perante o 1o réu, devendo a instituição bancária, se achar necessário, cobrar da 2a ré o cumprimento da obrigação; 2) subsidiariamente, seja a 2a ré compelida a indenizar a autora no valor atualizado dos empréstimos, acrescido dos juros legais e correções pertinentes. Contrarrazões do réu Banco do Brasil S.A. (ID 11177661). Sem contrarrazões da ré Sônia Martins de Souza. É o breve relato. O apelo não deve ser conhecido em razão da inovação recursal. Os pedidos recursais consistem em: 1) imputar à 2a ré a responsabilidade pelos empréstimos tomados perante o 1o réu, devendo a instituição bancária, se achar necessário, cobrar da 2a ré o cumprimento da obrigação; 2) subsidiariamente, compelir a 2a ré a indenizar a autora no valor atualizado dos empréstimos, acrescido dos juros legais e correções pertinentes. Ocorre que tais pedidos não foram submetidos ao Juízo a quo, perante o qual se requereu: 1) declaração de inexistência de débito; 2) retirada do nome da autora de cadastro de inadimplentes. (ID 11177646 - Pág. 60) Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada por nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido: “(...) I. A legislação processual não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir no plano recursal. (...)” (Acórdão 1196328, 07022703720178070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do apelo da autora, Neiva Dias de Oliveira (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator